Tribunal: TJDFT
Processo: 0719364-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719364-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DA COSTA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz da Costa Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Id 229402968 do processo de referência) que, em ação indenizatória por danos materiais movida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora agravado, processo n. 0700231-83.2025.8.07.0019, indeferiu seu requerimento de gratuidade de justiça, fazendo-o nos seguintes termos: 1. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a fim de usufruir do benefício da gratuidade de justiça, o autor apresentou os documentos que acompanham a petição de Id. 228094503. 2. Consigno, inicialmente, que o pedido de justiça gratuita não é compatível com o valor do salário indicado no documento de Id. 228094511. 3. Embora a remuneração constitua apenas um dos fatores para se aferir a necessidade da justiça gratuita, não acompanhou o pedido nenhuma prova acerca da efetiva hipossuficiência alegada pela parte autora, a partir da qual se pudesse supor que, embora perceba o montante comprovado pelos extratos bancários em evidência (média de R$ 5.200,00 líquido), realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. 4. Registro, neste ponto, que consta do extrato bancário relativo à conta mantida pelo autor perante o Banco de Brasília (Id. 228094511) o crédito de duas verbas salariais mensais, não havendo como considerar apenas os valores indicados nos contracheques anexados no Id. 228094505. 5. Ademais, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, é possível aferir que os rendimentos do autor não são empregados apenas em despesas essenciais à sua mantença e de seus dependentes, sendo certo que, além da remuneração mensal, o autor recebeu créditos via pix em valores consideráveis. 6. Assim, indefiro a benesse pleiteada. 7. Intime-se a parte autora para apresentar a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias - já observada a dobra prevista no art. 186 do CPC -, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma prevista no art. 290 do Código de Processo Civil. 8. Transcorrido o prazo sem a manifestação da parte autora, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 9. Advindo o recolhimento das custas, retornem os autos conclusos. 10. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 71860548), o autor/agravante sustenta não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Aduz necessário considerar o salário líquido de quem postula gratuidade de justiça. Diz que apesar de auferir rendimento bruto superior a 5 salários mínimos, recebe quantia líquida bastante inferior. Declara ganhar, na média, por mês, entre dois e três mil reais. Informa atender, nos termos da Resolução no 271, ao conceito de hipossuficiência. Ensina ser hipossuficiente a pessoa que aufere renda mensal de até 05 (cinco) salários mínimos. Ressalta ser o único provedor de sua família. Noticia que sua esposa se dedica a realizar serviços domésticos não auferindo renda. Declara ter dois filhos, um deles portador de deficiência. Informa ter recebido dois salários no mês de novembro, não porque lhe sejam pagos dois salários, mas porque além do regular depósito de sua remuneração recebeu quantia relativa a antecipação de salário. Salienta bastar à concessão da gratuidade de justiça, quando não desacreditada pelas provas carreadas aos autos, declaração de hipossuficiência, pois revestida de presunção de veracidade. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Afirma presentes os requisitos para concessão da postulada antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) A intimação da agravada para que apresente contraminuta, caso deseje; b) A concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; c) Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, para conceder a tutela antecipada pleiteada e determinar a imediata concessão da gratuidade de justiça à agravante ou que seja concedido efeito SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão agravada, no sentido de recolhimento das custas, até o julgamento do agravo, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil; d) Seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada, com deferimento da tutela recursal, para determinar que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Preparo não recolhido, tendo em conta a impugnação feita à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso concreto, o magistrado a quo negou a concessão da benesse perseguida pelo agravante, sob o fundamento, em suma, de que “(...) consta do extrato bancário relativo à conta mantida pelo autor perante o Banco de Brasília (Id. 228094511) o crédito de duas verbas salariais mensais, não havendo como considerar apenas os valores indicados nos contracheques anexados no Id. 228094505” e de que “(...) da análise dos extratos bancários juntados aos autos, é possível aferir que os rendimentos do autor não são empregados apenas em despesas essenciais à sua mantença e de seus dependentes, sendo certo que, além da remuneração mensal, o autor recebeu créditos via pix em valores consideráveis.” Ocorre que o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, equivocada a conclusão proferida na origem. Em relação aos créditos de salário percebidos, o ora agravante explicou se tratar, na verdade de antecipação salarial, e não de dois salários. Ademais, quanto ao argumento de ser possível perceber nos extratos bancários por ele juntados o recebimento de valores consideráveis através de PIX, observo que esses depósitos, em sua maioria, foram efetuados ou por ele próprio, ou por sua esposa, Lucineide, conforme extrato da conta corrente do BRB (Id 228094511 do processo de referência), o que pode indicar apenas eventual remanejamento de valores entre contas do autor e de sua esposa, não necessariamente auferimento de renda. A declaração de hipossuficiência (Id 222444371 do processo de referência) que atesta uma renda mensal de R$ 7.990,00 proveniente de proventos de aposentadoria, considerando os seus três dependentes e que um deles possui deficiência, em conjunto com a declaração de imposto de renda (Id 222444374 do processo de referência), que demonstra não possuir o agravante patrimônio, apenas os proventos de aposentadoria, evidencia a hipossuficiência do agravante para arcar com as custas processuais. Oportuno considerar que essa declaração foi inicialmente prestada pelo agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ele demonstrada para o patrocínio da demanda. Notadamente quando se percebe da leitura do art. 1° da retromencionada Resolução n. 140/2015 a quantia percebida pelo autor está dentro do patamar estabelecido para a caracterização de hipossuficiência. Reconheço, assim, que o agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Nesse sentido, já decidiu este c. Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível: Acórdão 1394274, 07318668120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022; Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022; Acórdão 1398860, 07314926520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 17/2/2022; Acórdão 1159074, 07169590920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Nesse contexto, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendido o requisito da probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, verificado o atendimento a este requisito, mister considerar o atendimento àquele, porque os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de antecipar a tutela recursal. Assinalo que o efeito suspensivo ativo pretendido será suficiente para viabilizar o prosseguimento da tramitação processual, porque a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais para prosseguimento da ação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, fica dispensado o recolhimento do preparo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora